Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-36.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800376-36.2021.8.14.0006

APELANTE: CLEYSON YURI DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800376-36.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: CLEYSON YURI DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, AMBOS DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena do apelante para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800376-36.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: CLEYSON YURI DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CLEYSON YURI DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CP, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 8754874 p. 1-3), que em 12/01/2021, por volta das 20h30, o apelante na companhia de Anderson Lorran Nunes de Deus e Jackson Paixão de Holanda, subtraíram mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da vítima Thulyo Silva e Silva e 01 (um) cordão de ouro de outra vítima.

Por tal conduta, o Recorrente juntamente com Anderson Lorran Nunes de Deus e Jackson Paixão de Holanda foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, II e §2º, I, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 8755056 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 187550268 p. 1-11) pugnando pelo redimensionamento da pena com relação aos vetores culpabilidade e conduta social, além do afastamento da majorante do uso da arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 8755073 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo para que seja redimensionada a reprimenda em sua 1ª fase (ID nº. 16728951 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento,
destacando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e conduta social ocorreram de forma inidônea, pois baseadas em argumentação genérica e abstrata referente aos alusivos vetores judiciais.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime:

“
A culpabilidade do acusado é média;

(...)

conduta social: direcionada à prática de delitos; (...)

as circunstâncias são desfavoráveis na medida em que efetuou um disparo de arma de fogo na direção do ofendido, além de ter trocado tiros com policiais militares.

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal somente o vetor culpabilidade e conduta social foram valorados de forma inidônea, e
data máxima vênia
, devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

É cediço que para determinar como negativo ou neutro a
Conduta social,
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim, a simples indicação de envolvimento em outras atividades criminosas não serve para fundamentar o aumento da pena-base no vetor de conduta social.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 45 (quarenta e cinco)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, houve o reconhecimento da atenuante da confissão e redução da reprimenda em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, razão pelo qual fixo a pena-base em
05 (cinco) anos
de reclusão e
pagamento de 35 (trinta e cinco)
dias-multa
.

2. Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante bem como, realização de perícia.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, como se verifica dos autos existe a confissão do Recorrente, a declaração dos policiais militares que foram uníssonos em afirmar que os ocupantes do veículo deram tiros contra a viatura, sendo revidada a injusta agressão e, também a declaração da vítima na seara policial que reconheceu o Apelante e afirmou que o mesmo efetuou um disparo, restando assim demonstrado o uso de arma de fogo durante a prática do delito.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, por meio do enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

Assim, considerando a modificação da pena em sua primeira fase nesta fase recursal e, com a manutenção da majorante por uso de arma, fixo a reprimenda em definitivo em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024